Tribunal: TJMT
Processo: 0002857-10.2016.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002857-10.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDVALDO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 087.160.391-81 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002857-10.2016.8.11.0088

APELANTE: EDVALDO SANTIAGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Havendo nos autos provas suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Não se pode considerar atípica a conduta de portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002857-10.2016.8.11.0088

APELANTE: EDVALDO SANTIAGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Edvaldo Santiago da Silva
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que julgou parcialmente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) dias de reclusão,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão do cometimento do crime previsto no artigo
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, substituindo-a, ao final, por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por
“inexistir elementos suficientes a incriminar o réu”
, sustentando 1) a atipicidade material da conduta; 2) a ausência de culpabilidade; 3) a excludente de ilicitude, por estado de necessidade; 4) a inexigibilidade de conduta diversa; e 5) a desconsideração do testemunho policial.

Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça,
“por tratar-se de hipossuficiente em condições para arcar com as custas processuais”
.

Em contrarrazões, o Parquet requereu a manutenção integral da sentença hostilizada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002857-10.2016.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDVALDO SANTIAGO DA SILVA

foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e de direção de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de outubro de 2016, por volta das 21h00min, na Rua Seringueira, em frente ao Bar do Cícero, no Distrito de Conselvan, zona rural, Aripuanã-MT, o denunciado EDVALDO SANTIAGO DA SILVA portou arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, com 2 (duas) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme termos de exibição e apreensão à fls. 11-IP.

Outrossim, o denunciado dirigiu veículo, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação.

Na data de 21 de outubro de 2016, por volta das 21h00min, no Distrito de Conselvan, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um homem estaria armado e dirigindo um veículo Fiat Uno preto, o qual estaria com a porta do passageiro amassada.

Ato contínuo, os policiais diligenciaram pelas ruas do Distrito e localizaram o referido veículo em frente ao Bar do Cícero, sendo então realizada a abordagem pessoal no denunciado EDVALDO SANTIAGO DA SILVA, na busca no veículo encontraram uma arma de fogo, calibre 38 e 2 (duas) munições intactas sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme termos de exibição e apreensão à fls. 11-IP.

A guarnição constatou também que o acusado EDVALDO conduzia o referido veículo sem possuir a devida permissão para dirigir ou habilitação.

Cabe destacar, por oportuno, que o denunciado confessou as práticas delituosas perante a autoridade policial [...]”.

Quanto à
autoria
delitiva, na fase investigativa o policial militar,
RENATO RAONY DOS SANTOS REZENDE
, que atendeu à ocorrência, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“Que é policial militar lotado no núcleo da PM de Conselvan; que no dia 21.10.2016 por volta das 21h00min fora realizada denúncia anônima via 190 no Núcleo da PM de Conselvan que haveria um homem armado trafegando em um veículo UNO 4 (quatro) portas de cor preta cujo porta-malas encontra amassado. Prontamente os soldados RAONNY, PAULO FREITAS e XAVIER saíram atrás do veículo e chegando nas mediações ao Bar do Cícero, na rua Seringueira, encontraram o suspeito juntamente com o veículo; a guarnição realizou as buscas veicular, momento em que encontraram a arma de fogo calibre 38 com duas munições intactas. Que diante da situação, deram voz de prisão ao suspeito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e o veículo apreendido, pois não possui habilitação para dirigir, nem CNH. Fora realizada a confecção do boletim de ocorrência e posteriormente encaminhado para a polícia judiciária civil.”

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar,
WDYSON XAVIER OLIVEIRA
, que também participou do flagrante.

EDVALDO SANTIAGO DA SILVA
foi interrogado extrajudicialmente, assumindo a autoria delitiva nestes termos:

“[...]
Que o interrogando confirma que estava na posse da arma de fogo calibre 38, marca Smith Wesson
de numeração ilegível, apreendida na data de ontem pela Polícia Militar, a qual estava no assoalho, debaixo do tapete do motorista, no veículo Fiat Uno conduzido pelo interrogando; que a arma estava municiada com duas munições intactas; que
afirma ter comprado a referida arma de fogo há mais de dois anos no Distrito de Conselvan de uma pessoa que não sabe declinar o nome e não sabe seu paradeiro, afirmando ter pago a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo revólver; que o interrogando diz ter comprado a arma para sua defesa pessoal,
uma vez que possui uma terra no “grilo” próximo ao manejo do Beto Torremocha e que o local é perigoso; que nunca foi ameaçado de morte por terceiros, mas afirma que comprou a arma porque no local existem pessoas que cuidam da área de outras pessoas, e por isso precisa ficar “esperto”; que quando foi abordado na data de ontem o interrogando havia acabado de chegar do “grilo”, que estava encostando com o veículo no Bar do Cícero para comprar um cigarro; que quando chegou no bar a Polícia Militar estava no local e ao verificar a aproximação do interrogando realizaram a revista pessoal e no interior do veículo;
que o interrogando afirma que a arma é de sua propriedade
negando também seja de seus irmãos, os quais são sócios do interrogando na área do “grilo” em Conselvan; que o revólver apreendido na data de ontem foi utilizado no início do ano pelo interrogando contra a pessoa de GESSE, afirmando nesta oportunidade que efetuou um tiro contra Gesse, que o acertou na barriga, devido ele ter agredido o interrogando e o seu irmão durante uma discussão; que chegou a solicitar a Gesse para cessar a agressão, no entanto, ele não fez e por isso o interrogando disparou a arma de fogo contra ele; que nunca atirou com a arma em outra pessoa, afirmando que utilizava somente contra os bichos; que o interrogando nega que esteja na área de “grilo” para segurar terra para terceiros e volta a afirmar que
a arma de fogo era para sua defesa pessoal naquele local
; que o interrogando afirma que estava conduzindo o veículo Fiat Uno sem possuir Carteira Nacional de Habilitação.”

Na instrução processual, foi inquirida somente uma testemunha.

O policial militar,
RENATO RAONNY DOS SANTOS REZENDE
, que atendeu à ocorrência, ratificou suas declarações narradas em sede extrajudicial. Sob o crivo do contraditório, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“MP: [Síntese da denúncia] O senhor confirma isso?

T: Sim.”

MP: Vocês saíram de diligência para localizá-lo?

T: Sim.

MP: Conseguiram encontrar?

T: Sim, em seguida (...)
fomos direto onde se encontrava, e ele tava com o veículo como o pessoal tinha nos dito, justamente no interior do veículo dele, um revólver.

MP: O senhor se recorda que ela tava com a numeração raspada?

T: Não me recordo, porque quem tava na frente de mim era o soldado mais antigo, que era o Xavier, de apoio ali.

(...)

MP: Ele resistiu de alguma forma?

T: Não, não.
Não ofereceu resistência, cooperou com a gente ali; só ficou meio nervoso, né, porque a partir do momento que a gente ‘perguntamo’, depois fizemos a revista tudo certinho (...), aí ‘perguntamo’ se tinha alguma arma no interior do veículo, ele até que meio gaguejou, mas aí acabou falando que tinha; foi que nós fizemos a revista minuciosa no veículo e ‘encontramo’; tava embaixo do banco.

Defesa: Me tira uma dúvida, onde vocês localizaram ele?

T: No bar, esqueci o nome do bar, é um bar; ao lado do hotel do Alemão (...).

Defesa: Sobre a denúncia, você se recorda se foi a denúncia por algum motivo (inaudível)?

T: Sim, sim, o pessoal... tem um bar lá, que o pessoal já tinha ligado, no bar que ele tinha passado, intimidado umas pessoas lá e o pessoal tinha ligado umas ‘duas vez’ pra gente. Aí no momento que a gente deslocou até lá, já não se encontrava mais lá, tava em outro bar, esse onde a gente ‘localizamo’ ele.” – sic

Embora intimado, o réu não compareceu em audiência, sendo decretada sua revelia.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou EDVALDO SANTIAGO DA SILVA pelo crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003; contudo, absolveu-o quanto ao delito tipificado no art. 309, da Lei n. 9.503/1997.

Extrai-se dos autos que no dia 21/10/2016, por volta das 21h na via pública, na rua Seringueira, em frente ao bar do Cícero, no Distrito de Conselvan, Aripuanã/MT, o denunciado, com consciência e vontade, portava uma arma de fogo, calibre. 38, com duas munições intactas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dos elementos probatórios angariados nos autos, restou demonstrado que a arma e as munições estavam sob a guarda do réu, mantidas dentro de seu veículo, caracterizando, assim, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Sobre o fato delitivo, a conduta do réu amolda-se ao tipo penal previsto no art. 14, do popularmente conhecido Estatuto do Desarmamento, que possui a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Apesar dos argumentos esposados pela defesa, a materialidade e autoria são incontroversas.

Quanto à autoria, esta é certa e recai sobre a pessoa de
EDVALDO
, porquanto confessou – na fase inquisitorial – a propriedade dos objetos bélicos encontrados consigo, nestes termos:

“(...) afirma ter comprado a referida arma de fogo há mais de dois anos no Distrito de Conselvan, afirmando ter pago a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo revólver; que o interrogando diz ter comprado a arma para sua defesa pessoal, que o interrogando afirma que a arma é de sua propriedade.”

A testemunha policial, RENATO RAONNY DOS SANTOS REZENDE, inquirido em juízo, ratificou que o armamento apreendido pertencia ao réu; aliás, seus relatos, nas duas fases processuais, são uníssonos quanto ao contexto fático da abordagem.

Deste modo, não há falar em desconsideração de sua declaração, porquanto, além de possuir relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele ter o policial RENATO agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

A respeito, este é o teor do Enunciado Orientativo n.8, da Turma de Câmaras Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto à materialidade, comprova-se pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento de policiais, confissão extrajudicial do réu, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de balística forense, bem como pelo depoimento oral colhido em Juízo.

O exame balístico atestou que a arma de fogo e as munições encontradas com o réu são eficientes para produzir tiro, de modo que, sendo a idoneidade ofensiva dos artefatos atestada por perito
expert
, a conduta típica é confirmada.

Trago o entendimento jurisprudencial:

“[...] III – O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime.
Daí por que o simples ato de “portar” a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo penal.
[...] (Apelação Criminal, No 70084502012, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 13-11-2020)

“[...] O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente
”. (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento
(STF, HC 138157 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017)

Daí, não merece crédito a alegação da defesa quanto à atipicidade material da conduta, porque estamos a tratar de crime de
perigo abstrato,
o qual se caracteriza apenas com a probabilidade de dano, dispensando a exigência de p
rova de perigo real
.

As condutas tipificadas no referido artigo 14 perturbam a ordem pública e lesionam o direito à segurança coletiva, o que autoriza a presunção de ofensa quando o agente pratica quaisquer dos núcleos verbais contidos no preceito primário.

“[...] Nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora,
expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo
. [...]
” – grifo nosso (AgRg no AREsp 1748322/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

De igual modo, improcede a alegação de ausência de dolo, haja vista que, para a tipificação, basta que o agente porte o armamento sem autorização legal, o que restou sobejamente comprovado.

Repiso: sendo o crime de porte ilegal de arma de fogo e munição classificado como de mera conduta, desnecessário averiguar a
intenção
do réu em colocar em risco a integridade física de outrem, porquanto a mera consciência de portar o artefato bélico já tipifica o crime:

“[...] 1. Para a configuração do crime de porte de arma de fogo,
basta o dolo genérico, ou seja, é suficiente a posse do material bélico sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a existência ou não de dolo específico
, bem como a ausência de risco concreto de dano. 2. Em havendo prova irrefutável da manutenção de arma de fogo em local público, impõe-se a condenação nos moldes do art. 14 da Lei n° 10.826/03.3. [...]. (TJES, Apelação Criminal no 0004307-96.2018.8.08.0024, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 23/11/2020)

Sustenta ainda a defesa que o porte da arma e das munições justifica-se pela necessidade de autoproteção, argumentando que, por conta disso, o réu teria agido em estado de necessidade.

O artigo 24 do Código Penal dispõe:

“Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para

salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo

evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

Como bem se sabe, a escusa de portar arma de fogo para proteção pessoal não basta para tornar a conduta atípica, aliás, sequer revela-se razoável a simples alegação da
“necessidade de se autoproteger”
.

A uma, porque não se provou a evidência de risco algum à sua vida ou integridade física. A dois, porque, mesmo existente, cumpria-lhe obter a autorização legal para portar a arma.

A jurisprudência tem assim tratado a questão:

“[...] II –
A mera alegação de insegurança pessoal não possui o condão de afastar a ilicitude da conduta.
Além disso,
não há qualquer comprovação de injusta agressão, atual ou iminente, muito menos da anormalidade pela qual se pudesse tolerar que o agente atuasse praticando ilícito penal, e que nenhum outro comportamento se fizesse exigível naquela situação
. III – O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de “portar” a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo penal. [...] (Apelação Criminal, No 70084502012, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 13-11-2020)

[...] “Assim,
ausente nos autos a presença de perigo atual ou iminente que pudesse caracterizar legítima defesa, estado de necessidade ou mesmo inexigibilidade de conduta diversa, não havendo que se falar em absolvição do apelante.
Portanto, o argumento de que utilizava a arma como meio de proteção não é apto a excluir a ilicitude da conduta perpetrada, sendo a tese defensiva juridicamente inconsistente, razão pela qual mantenho a sentença neste tópico.” [...] (TJPR - 2a C.Criminal - 0004997-57.2017.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DALACQUA - J. 04.04.2019)

“[...]1. O fato de o réu laborar em propriedade rural que, supostamente, situa-se em local violento, perigoso e/ou desguarnecido de aparato policial, por si só, não autoriza a absolvição quanto ao crime descrito no art. 14 da Lei n.o 10.826/03,
máxime quando não demonstrada a situação de perigo atual e inevitável por outro modo, e sendo exigida outra conduta do acusado, com o devido registro da arma de fogo perante a autoridade competente e a submissão a procedimento administrativo para autorização do respectivo porte, a afastar a excludente de ilicitude do estado de necessidade.[
...]”
(N.U 0002497-32.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Em relação à tese de inexigibilidade de conduta diversa, reputo que:

“[...] Sobejamente demonstradas a materialidade e autoria do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, impõe-se referendar o édito condenatório, mormente porque o crime em questão é de mera conduta e perigo abstrato, sendo que o
só fato de portar arma de fogo e munições com o propósito de garantir a segurança pessoal do agente – isoladamente considerado, sem qualquer prova de que era a única conduta possível –, não configura o contexto de excepcionalidade indispensável ao reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa
. [...] (N.U 0002497-32.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Inviável acolher, como requer a defesa, o reconhecimento da ausência de culpabilidade do réu.

Certo é que o réu agiu de forma voluntária e consciente ao portar o armamento, posto que, como bem destacado por ele em sede policial, já o tinha há mais de dois anos, inclusive o utilizou em uma contenda com um tal de “Gesse”.

Por derradeiro, em relação à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que sua imposição decorre da lei, competindo
ao Juízo das Execuções Penais
tal análise.

Confira-se:

“[...] 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação [...]”
(TJMT, N.U 0000996-25.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

“[...] A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
. (TJMT, N.U 0004100-39.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Diante desse contexto, presentes todos os elementos caracterizadores do crime de porte ilegal de arma de fogo, é de rigor manter a condenação.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022